Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (IMPETRANTE), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (IMPETRANTE), THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - CPF: 071.399.111-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), IRAN SILVA SOUSA - CPF: 633.321.553-85 (VÍTIMA), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO

– 1.

NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL 5. – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de insuficiência de prova ou de indícios de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Havendo fortes indícios nos autos de que o paciente e seus comparsas seriam membros de facção criminosa e que a vítima foi executada em razão das suspeitas de que era integrante de facção rival, está justificada a necessidade custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime;

3.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Thiago Henrique dos Santos Lopes
contra ato do
MM. Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT.,
que o estaria
submetendo a
coação ilegal
porque lhe decretou a prisão preventiva
sem que houvesse prova acerca da sua participação nos crimes
que lhe foram imputados (Homicídio qualificado e Corrupção de menor).

Além disso, sustenta-se a
carência dos pressupostos
autorizadores do decreto preventivo previstos no art. 312 do CPP,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ofensa ao princípio da presunção de inocência
e predicados pessoais favoráveis ao paciente
(Id. 154460672).

Deixou de juntar documentos
.

O pleito liminar foi
indeferido
pelo
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
, durante o
plantão judiciário
(
Id. 154464156).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
Id. 154709881).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 156444695):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023